Tribunal: TJDFT
Processo: 0723382-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723382-35.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANDARA MARAVALHAS DE CAMPOS DOMINGUES, JUSSARA MARAVALHAS DE CAMPOS APELADO: LUCAS MARAVALHAS DE CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença proposto por DANDARA MARAVALHAS DE CAMPOS DOMINGUES e JUSSARA MARAVALHAS DE CAMPOS contra LUCAS MARAVALHAS DE CAMPOS buscando o pagamento de multa por descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). As exequentes afirmam que transcorreu sem cumprimento a ordem constante da sentença proferida nos autos do processo no 0721387-26.2021.8.07.0001 para que o executado preste contas sobre os valores recebidos como primeira parcela de pagamento pela cessão de direitos possessórios de imóvel, devendo apresentar os comprovantes de pagamento de despesas com comissão imobiliária e taxa de arrendamento. Como a determinação não foi cumprida, cobram do executado o valor da multa pelo descumprimento. O Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília apontou a necessidade de intimação pessoal prévia do executado para cumprir a obrigação como condição para a cobrança da multa, facultando às exequentes a juntada de nova petição inicial adequando o procedimento ao rito do cumprimento da obrigação de fazer, conforme art. 536 do Código de Processo Civil (ID 76331202). As exequentes requereram o sobrestamento do feito até que o Superior Tribunal de Justiça julgue recurso especial afetado ao Tema 1.296 (ID 76331205), o que foi indeferido pelo Juízo, que concedeu prazo adicional de 5 (cinco) dias para cumprimento da determinação anterior (ID 76331206). Não cumprida a determinação, a petição inicial foi indeferida pela sentença de ID 76331359: Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, e art. 330, IV, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo autor. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente, publique-se, intimem-se. Inconformadas, as exequentes interpuseram Apelação no ID 76331361 alegando a necessidade de cassação ou de reforma da sentença. Afirmam que o cumprimento de sentença está diretamente relacionado ao julgamento do Tema 1.296 do Superior Tribunal de Justiça e que a extinção do feito configura negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Acrescentam que deve ser afastada a exigência de intimação pessoal prévia como condição para exigir a multa. Requerem o conhecimento e o provimento do recurso para cassar ou reformar a sentença ou, subsidiariamente, suspender o feito até o julgamento do Tema 1.296 do Superior Tribunal de Justiça. Preparo recolhido no ID 77079964. Foi certificado que o executado não apresentou contrarrazões (ID 76331364). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê o seguinte: Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. § 2o Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no art. 334. § 3o Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. (Destaquei) No caso dos autos, a intimação do executado para responder ao recurso de apelação se deu por publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, conforme ID 76331363. Acontece que o executado Lucas Maravalhas de Campos não possui advogado(a) cadastrado nos autos, de modo que a certidão de ID 76331364, que atesta que ele não apresentou contrarrazões, não serve para demonstrar o cumprimento da exigência do art. 331, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, cite-se o apelado no endereço indicado na petição inicial para apresentar resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumprida a determinação, venham conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2025 17:02:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador